Tribunal: TJES
Processo: 5006700-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006700-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006700-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
-
MODUS OPERANDI ADOTADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
–
CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR –
REQUISITOS DO ARTIGO 318 DO CPP – NÃO PREENCHIMENTO
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos,

destacando-se
o modus operandi adotado pelo paciente no momento da suposta prática criminosa
.
2
.
E
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para alcançar a sua revogação, quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

3
.
Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu
, pela

gravidade em concreto da conduta,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

E
mbora se reconheça a relevância do pai na assistência aos filhos, não restou comprovado pela defesa a imprescindibilidade dos cuidados pelo paciente.

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006700-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GILSIE BRITO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, mormente por ausência de
periculum libertatis.

Atenta também às condições pessoais favoráveis do paciente, salientando se tratar de réu com residência fixa, primário, de bons antecedentes, sendo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, na hipótese.

Não somente, informa que o paciente é viúvo e único responsável por suas duas filhas menores – 06 (seis) e 15 (quinze anos) - requerendo, a partir do panorama apresentado, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
o
,
o

coacto
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qua
is
quer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, ou a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

De início,

ressalto que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
investigado
.

Em análise dos autos, observo que o postulante encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (duas vezes).

A respeito da alegação de ausência de
periculum libertatis
, extraio em consulta aos autos originários que o coacto foi pronunciado por ter, supostamente, no dia 03 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na Rodovia Roberto Calmon, ES 245, conduzido seu veículo automotor em zigue-zague, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, e com a capacidade motora reduzida em razão da influência de álcool, e invadido a contramão, colidindo frontalmente com uma motocicleta onde estavam as duas vítimas fatais.

Consta ainda na exordial acusatória que o paciente, segundo as testemunhas ouvidas, por diversas vezes empreendeu manobras perigosas em seu veículo, dando “
cavalo de pau”
e acelerando em excesso, fazendo com que o veículo
“cantasse pneu”.

Nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
adotado, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido, vejamos:

[...] 7. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública é evidenciada pelo periculum libertatis, neste caso, decorrente da gravidade concreta dos delitos perpetrados, em razão de seu modus operandi. [...] 11. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001341-11.2022.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2023)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para alcançar a sua revogação, quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Diante das circunstâncias expostas entendo
ser
prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Importante registrar, quanto à alegação de que o paciente possui duas filhas menores, que é de entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade do deferimento da prisão domiciliar para o pai, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do suplicante para com as crianças.

In casu,
embora se reconheça a relevância do pai na assistência aos filhos, não restou comprovado pela defesa a imprescindibilidade dos cuidados pelo paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.